Tribunal: TJSP
Processo: 1500648-66.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Palavras e reconhecimento das vítimas – Validade – Desclassificação para furto – Impossibilidade – Emprego de grave ameaça ante a utilização de simulacro de arma de fogo, o qual fora apreendido em poder do réu – Pena bem dosada – Réu multirreincidente, razão pela qual impossível a neutralização de

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Palavras e reconhecimento das vítimas – Validade – Desclassificação para furto – Impossibilidade – Emprego de grave ameaça ante a utilização de simulacro de arma de fogo, o qual fora apreendido em poder do réu – Pena bem dosada – Réu multirreincidente, razão pela qual impossível a neutralização de tal agravante com a atenuante da confissão – Regime fechado único possível – Recurso desprovido.